Tribunal: TJMT
Processo: 0003039-70.2014.8.11.0086
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003039-70.2014.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SINFRONIO RAMOS - CPF: 048.798.301-78 (APELANTE), MALU MACEDO MALLMANN - CPF: 041.276.151-33 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA - CPF: 427.968.571-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0003039-70.2014.8.11.0086

APELANTE: SINFRONIO RAMOS

APELADO: BANCO BMG SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA NO JUÍZO DE ORIGEM - DESNECESSIDADE DE NOVA CONCESSÃO - BENEFÍCIO QUE SE ESTENDE A TODAS AS INSTÂNCIAS E ATOS DO PROCESSO – SENTENÇA
CITRA
E
ULTRA PETITA
– ARGUIÇÃO INFUNDADA –
PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA
-
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – DESCONTO DEVIDO –

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA – MULTA DEVIDA -
RECURSO NÃO PROVIDO.

O benefício da justiça gratuita concedido no juízo de origem, desde que não seja revogado no curso da lide, estende-se a todas as instâncias e atos do processo.

Não se caracteriza como
citra
ou
ultra petita
a sentença que se atém aos pedidos formulados pela parte, conforme princípio da adstrição ou da congruência (arts. 141 e 492 do CPC).

Comprovada a contratação de empréstimo consignado, são devidos os descontos realizados na aposentadoria, e portanto descabida a arguição de ato ilícito ou condenação a indenização por danos morais.

Verificado que o autor incidiu nas hipóteses previstas no art. 80 do CPC, fica configurada a litigância de má-fé, o que impõe a cominação da multa a que se refere o art. 81 do mesmo Código.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0003039-70.2014.8.11.0086

APELANTE: SINFRONIO RAMOS

APELADO: BANCO BMG SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais julgada improcedente, com condenação do autor a arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, porém suspensa a obrigação com amparo no art. 98, §3o, do CPC, por ser beneficiário da justiça gratuita.

O apelante pugna pela concessão da gratuidade.

Suscita preliminar de nulidade da sentença por ser
citra petita
, uma vez que requereu a declaração de inexistência dos contratos descritos da inicial e de irregularidade dos descontos na sua aposentadoria mas o pedido não foi apreciado.

Diz também que é
ultra petita
já que, mesmo que se considere que o fato de ter sacado o dinheiro significa que aceitou o empréstimo, ele não anuiu com as cláusulas, tampouco com a forma de pagamento, visto que não é sua a assinatura constante nas avenças.

No mérito, sustenta a nulidade dos contratos, pois
não pode assinar documento algum há mais de 30 (trinta) anos, em face da sua invalidez
(ID 38211961 - Pág. 3).

Alega que a obrigação de comprovar a veracidade da documentação e da assinatura é do apelado, assim como a responsabilidade pelos danos causados por falsário, nos termos do art. 14 do CDC.

Aduz que os descontos na aposentadoria foram indevidos e pleiteia a restituição em dobro. Pugna ainda pela condenação do apelado a reparação pelo dano moral.

Contrarrazões no ID 38211964.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0003039-70.2014.8.11.0086

APELANTE: SINFRONIO RAMOS

APELADO: BANCO BMG SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Justiça gratuita

O benefício da justiça gratuita foi concedido ao apelante no juízo de origem e não foi revogado no curso da lide, sendo desnecessário deferi-lo novamente, pois seus efeitos se estendem a todas as instâncias e atos processuais.

Precedente do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. OCORRÊNCIA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. JUSTIÇA GRATUITA (LEI 1.060/50, ARTS. 4o, 6o E 9o). CONCESSÃO. EFICÁCIA EM TODAS AS INSTÂNCIAS E PARA TODOS OS ATOS DO PROCESSO. RENOVAÇÃO DO PEDIDO NA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESNECESSIDADE. FCVS. COMPETÊNCIA DA PRIMEIRA SEÇÃO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS COM EFEITO INFRINGENTE.

1. O novo entendimento da Corte Especial deste eg. Tribunal é no sentido de que, concedida a assistência judiciária gratuita, o benefício prevalecerá em todas as instâncias e para todos os atos do processo, sendo desnecessário para o processamento de qualquer recurso a que o beneficiário se refira e faça expressa remissão a ele na petição recursal acerca do anterior deferimento do benefício. (...).
(EDcl no AgRg no AREsp 582062 / PR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2014/0235349-0, relator Ministro Moura Ribeiro, data do julgamento 21-5-2015).

Preliminar – sentença
citra
e
ultra petita

O apelante ingressou em juízo sob a alegação de que é beneficiário da seguridade social e contatou que estavam sendo descontadas prestações da sua aposentadoria relativas a empréstimos e cartões de crédito consignados que não contratou.

Aduz que a sentença foi
citra petita
no tocante à inexistência desses contratos e à irregularidade dos abatimentos, e também
ultra petita
porque declarou válida a forma de cobrança e as demais cláusulas pactuadas sem que tivesse sido formulado pedido nesse sentido. Diz que, mesmo que se considere que o fato de ter sacado o dinheiro significa que aceitou o empréstimo, ele não anuiu com as cláusulas, tampouco com a forma de pagamento, já que a assinatura constante na avença não é dele.

No entanto, o juízo de origem declarou a eficácia dos contratos e dos abatimentos dele decorrentes visto que é essa a questão principal da demanda e não analisou especificamente suas cláusulas; portanto o autor pode ingressar com a Ação cabível, se entender necessário. Por conseguinte, o
decisum
não é
ultra petita.

E também não é
citra petita,
pois todos os fundamentos jurídicos que formaram o convencimento do julgador foram devidamente expostos, e ele não precisa se pronunciar sobre todos os argumentos trazidos pela parte (Edcl no MS 21.315/DF).

Dessa maneira, não ocorreram os vícios apontados e foi observado o princípio da adstrição ou
congruência entre o pedido e a sentença (arts. 141 e 492 do CPC).

Rejeito a preliminar.

Mérito

No mérito, o apelante suscita a nulidade dos contratos porque as assinaturas neles constantes não são dele, pois
não pode assinar documento algum há mais de 30 (trinta) anos, em face da sua invalidez
(ID 38211961 - Pág. 3).

Ressalta que a obrigação de comprovar a veracidade da documentação e da assinatura é do apelado, assim como a responsabilidade pelos danos causados por falsário, nos termos do art. 14 do CDC.

Na contestação o apelado consigna que o apelante realizou com ele dois contratos de cartão de crédito (ID 38210971 - Pág. 2):

Contrato número 2289247 que gerou o número de cartão 5313 0412 5713 6015, o autor realizou neste cartão um saque autorizado no valor de R$ 732,00, tendo o atual saldo devedor de R$ 677,38.

Contrato número 2289249 que gerou o número de cartão 5315 0412 5752 4012, realizou neste cartão saque autorizado no valor de R$ 1.506,92, tendo o atual saldo devedor de R$ 1.647,00.

E mais, que já tinha outros dois, na modalidade empréstimo (ID 38210971 - Pág. 3):

O contrato 227657774, sendo o valor total financiado de R$ 9.597, 72 para pagamento em 84 prestações de R$ 287,68 cada, sendo este contrato renegociado com novo fluxo de pagamento para 01/09/2014.

Contrato 220757983, sendo o valor total financiado de R$6.366,65, para pagamento em 84 prestações de R$185,39 cada, sendo este contrato renegociado com novo fluxo de pagamento em 01/09/2014.

O apelante garante que desconhece todos eles e que é
pessoa inválida, pois há mais de 30 (trinta anos) sofreu um acidente; andando atualmente com o auxílio de muletas, não conseguindo raciocinar normalmente, uma vez que tem a memoria restrita e oscilatória
(ID 38211456 - Pág. 4).

Registra que efetuou o saque da importância depositada na sua conta-corrente por acreditar que se referia a URV, visto que teve notícia de que muitos outros aposentados estavam recebendo valores alusivos a diferenças salariais. Contudo, posteriormente constatou que estavam sendo feitos abatimentos no seu benefício.

Sustenta que as assinaturas apostas nos contratos são falsas e, de qualquer forma, eles não têm eficácia em razão de sua capacidade reduzida de discernimento.

O apelado juntou aos autos as 4 avenças descritas acima, e em todas a assinatura é semelhante à que está nos documentos pessoais do apelante.

Além disso, os extratos bancários juntados na inicial e na contestação revelam o depósito de R$ 6.151,29 em 19/10/12, R$ 9.597,72 em 22/10/12, R$ 732,00 em 24/10/12 e R$ 1.647,00 em 25/10/12,

na conta de titularidade do apelante (n. 5.389-9, agência 4104-1, Banco do Brasil – a mesma indicada nos contratos para o TED).

Mostram também que ele fez os saques em parcelas, entre os dias 5 e 8 de novembro de 2012.

À vista disso, o apelado demonstrou que os contratos foram mesmo firmados pelo apelante, que o dinheiro foi disponibilizado em conta-corrente de sua titularidade e utilizado.

Ele alega que sacou os valores porque pensou que era concernente a diferença salarial, mas não trouxe nenhum indicativo de que realmente estavam sendo feitos pagamentos dessa natureza naquele período que pudessem justificar o equívoco

Posteriormente, já neste Tribunal, requereu a
juntada do andamento do processo n.
55607-38.2013.8.11.0041, dizendo que se trata
da ação movida pelo SINTEP em favor dos Servidores Públicos, relativos ao URV
e que só teve conhecimento dela neste momento.

Todavia, considerando que a Ação é pública e não há evidências de que correu em segredo de justiça, sua juntada neste momento é inoportuna, visto que não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 435 do CPC para admissão tardia de documentos novos.

E mesmo que assim não fosse, essa documentação não serve para embasar sua alegação, visto que a referida Ação foi protocolada em dezembro de 2013, enquanto os valores discutidos nestes autos foram depositados na conta do autor em outubro de 2012, portanto mais de um ano antes.

Ademais, o apelante também não comprovou a suposta capacidade reduzida de discernimento, tampouco que está impossibilitado de assinar.

Para confirmar a perda motora anexou apenas uma procuração firmada em cartório por impressão digital. Se ele está nessa condição há mais de 30 anos, como diz, seguramente teria diversas maneiras de demonstrá-lo. Todavia não trouxe prova robusta suficiente para anular as do apelado.

Assim, comprovada a contratação, fica afastada a arguição de ato ilícito e de danos morais.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO C/C DANOS EXTRAPATRIMONIAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – DESCONTO DEVIDO – RECURSO NÃO PROVIDO. Comprovada a contratação de empréstimo consignado, são devidos os descontos realizados na aposentadoria, e portanto descabida a arguição de ato ilícito ou condenação a indenização por danos morais.
(N.U 1022854-69.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 02/02/2018)

Ante o exposto, é evidente a litigância de má-fé do apelante visto que deduziu pretensão contra fato incontroverso, alterou a verdade dos fatos, usou do processo para conseguir objetivo ilegal e interpôs Recurso manifestamente protelatório (art. 80, I, II, III e VII, do CPC).

E mais, ao requerer nesta via a juntada do andamento processual de Ação que, como dito, foi interposta mais de um ano após o recebimento do dinheiro por ele e pedir a retirada de pauta de julgamento, opôs resistência injustificada ao andamento do processo, incidindo também no inciso IV do mesmo dispositivo.

Desse modo, a aplicação da multa prevista no art. 81 do CPC se impõe.

Posto isso,
nego provimento ao Recurso e, d
evido à litigância de má-fé, comino ao apelante multa de 5% sobre o valor corrigido da causa.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor
atualizado da causa, com a ressalva de que fica suspenso o pagamento por ser o apelante beneficiário da justiça gratuita (arts. 85, §11, e 98, §3o, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020